Tribunal: TJES
Processo: 5005304-43.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005304-43.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUCAS TRIVELIN GARCIAS SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
ratam-se de recursos inominados interpostos
pela demandada em face da sentença (id. 3799171
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim
condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de rec
onhecer a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de obrigação restabelecer a conta do autor.

Nos termos do recurso
interpost
o
,
a sentença merece reforma, ao sustentar
a tese de ausência de ato ilícito indenizável,
porquanto teria agido no exercício regular do direito
em
suspender a conta do recorrido
em razão de spam (compartilhamento indevido de mensagens).

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
em outubro de 2021 recebeu mensagem
da requerida de que sua conta virtual teria sido
bloqueada temporariamente,
teria sido encaminhado link de reconhecimento de conta, contudo,
não teria acesso à conta para prosseguir
o procedimento
de reativação,
pelo que postulou obrigação de fazer consistente na
reativação da conta e indenização por danos morais.

I
nicialmente, importante salientar que em razão da
ausência de impugnação da sentença quanto à obrigação de fazer, cumprida voluntariamente pela demandada, o recurso se restringe ao reconhecimento de lesão a direito de personalidade decorrente do bloqueio temporário
da conta virtual do autor/recorrido.

Com efeito
, em
que pese os argumentos recursais, embora não se desconheça
o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida
decorrente do descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço, no caso dos autos, o recorrido comprovou ter buscado solucionar a lide de modo extrajudicial
e a conta permaneceu desativada até a citação da demandada, circunstância apta a lesionar direito personalíssimo,
com registro de que a recorrente sequer comprovou a alegação
que o recorrido transmitiu spam.

No entanto,
relativamente ao
quantum
fixado em sentença (R$ 5.000,00), considerando que ao arbitrá-lo o(a) magistrado(a) deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se
exorbitante a quantia fixada, votando-se pela redução do
quantum
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença e
reduzir o valor da indenização para R$
2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)